Tribunal: TJPA
Processo: 0004556-08.2007.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - DETERMINAÃÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA â DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA, COM A CONSEQUENTE DIMINUIÃÃO DA PENA DEFINITIVA DOS RÃUS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1. DO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENADa anÃ¡lise detida da decisÃ£o que determina o ajuste da dosimetria da pena (fls. 387/389), a Ministra Rosa Weber, nÃ£o conheceu do HC nÂº 208.225 ParÃ¡, impetrado pela defesa de JOSUEL, no entanto, concedeu a ordem de ofÃcio, entendendo pela ocorrÃªncia de flagrante ilegalidade em razÃ£o do bis in idem, na consideraÃ§Ã£o da natureza da droga para anÃ¡lise desfavorÃ¡vel das circunstÃ¢ncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, e para determinar o grau mÃnimo de reduÃ§Ã£o de pena, na terceira fase, relacionado Ã aplicaÃ§Ã£o do art. 33, Â§4Âº, da Lei nÂº 11.343/2006.Dessa forma, em observÃ¢ncia Ã determinaÃ§Ã£o do Supremo Tribunal Federal, reforma-se a dosimetria da pena de DAVID HENDERSON DIAS LOPES e JOSUEL TORRES PANTOJA para 4 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, Â§2Âº, b, do CPB.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, pela reforma da dosimetria da pena em razÃ£o de determinaÃ§Ã£o do Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador â Relator Mairton Marques Carneiro. Esta SessÃ£o foi presidida pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

PROCESSO Nº: 0004556-08.2007.8.14.0006
APELANTES:
JOSUEL TORRES PANTOJA E DAVID HENDERSON DIAS LOPES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA, COM A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA DEFINITIVA DOS RÉUS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1.

DO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA
Da análise detida da decisão que determina o ajuste da dosimetria da pena (fls. 387/389), a Ministra Rosa Weber, não conheceu do HC nº 208.225 Pará, impetrado pela defesa de JOSUEL, no entanto, concedeu a ordem de ofício, entendendo pela ocorrência de flagrante ilegalidade em razão do
bis in idem
, na consideração da natureza da droga para análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, e para determinar o grau mínimo de redução de pena, na terceira fase, relacionado à aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.
Dessa forma, em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, reforma-se a dosimetria da pena de
DAVID HENDERSON DIAS LOPES e JOSUEL TORRES PANTOJA para 4 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pela reforma da dosimetria da pena em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 16
de dezembro de 2021.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
PROCESSO Nº: 0004556-08.2007.14.0006
APELANTES:
JOSUEL TORRES PANTOJA E DAVID HENDERSON DIAS LOPES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Retornaram os presentes autos a este Relator, após o trânsito em julgado do édito condenatório proferido em desfavor dos réus DAVID HENDERSON DIAS LOPES e JOSUEL TORRES PANTOJA, em razão de decisão proferida pelo STF, nos autos do HC nº 208.225 Pará, impetrado pela defesa de JOSUEL.

DAVID HENDERSON DIAS LOPES e JOSUÉ TORRES PANTOJA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narram os autos que, em 06.05.07, policiais civis receberam uma denúncia de que na residência localizada no Loteamento Boa Vista, Rua São Francisco no bairro do Icuí -Guajará, havia o comércio ilícito de substância entorpecente.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram os denunciados que estavam em frente a uma residência, ocasião em que, após revista, foram encontradas em posse dos mesmos 38 (trinta e oito) petecas de substância conhecida vulgarmente como cocaína embaladas em pequenos sacos plásticos e , também, R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Em seguida, os denunciados receberam voz de prisão e foram conduzidos a uma unidade policial para as formalidades legais.

Depois de apresentados à autoridade policial, o denunciado David Henderson Dias Lopes, em seu depoimento, confessou a autoria do delito, afirmando que comercializava as referidas substâncias pelo valor de R$5,00 (cinco reais), no momento em que foi abordado pelos policiais. Já Josuel Torres Pantoja, o outro denunciado, negou qualquer participação no ilícito, alegando que não tinha conhecimento das drogas em que seu companheiro tinha posse, e que não estava comercializando-as.

A denúncia fora recebida em 22/10/2007. (fl. 54)

O processo seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença condenatória, a qual condenou os apelantes
DAVID HENDERSON DIAS LOPES e JOSUEL TORRES PANTOJA,
aplicando-lhes a pena privativa de liberdade para cada um de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 658 (seiscentos e cinquenta e oito) dias-multa
no valor unitário equivalente a um trinta avos do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto . (fls. 136/141)

Inconformados,
DAVID HENDERSON DIAS LOPES e JOSUEL TORRES PANTOJA,
por meio da Defensoria Pública, interpuseram recurso de apelação (fl. 142), com razões recursais às fls. 143/154.

Novamente, por meio de advogado particular, JOSUEL TORRES PANTOJA e DAVID HENDERSON DIAS LOPES interpuseram peças de interposição de recurso de apelação, respectivamente, nas fls. 167 e 171.

O
parquet
apresentou contrarrazões às fls. 185/189.

A douta Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, apresentou parecer pelo
CONHECIMENTO
do apelo e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
(fls. 221/225).

A
3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça
, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação criminal e negou-lhe provimento, contudo, reformou de ofício a circunstância judicial da culpabilidade para ser valorada como neutra e encontrando a pena final, concreta e definitiva de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso para cada apelante, conforme
Acórdão n. 180.087 - Publicado no dia 01/09/2017.

Inconformado com a decisão colegiada, a defesa interpôs
Recurso Especial
no dia 29.11.2017, a qual
não foi conhecida
com fulcro na súmula 83 do STJ.

Inconformados com a decisão denegatória de admissibilidade, lavrada às fls. 284/286-v, JOSUEL TORRES PANTOJA E DAVID HENDERSON DIAS LOPES manifestaram o
Agravo
de fls. 292/298, almejando o destrancamento do RECURSO ESPECIAL de fls. 258/270, cujo seguimento fora
denegado
por incidência da Súmula STJ n. 83. Contrarrazões presentes às fls. 306/309.

O Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, à época Presidente do TJPA, decidiu: ¿
À luz do §2º do art. 1.042 combinado com o art. 927, ambos do CPC, aplicados aos procedimentos criminais ex vi do art. 3.º/CPP, o juízo de retratação é oportuno na hipótese de incidência da sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, o que não se vislumbra no caso versado. Ademais, o agravo não infirma a incidência da Súmula STJ n. 83, eis que, em razões dissociadas, a insurgência se volta contra suposta aplicação da Súmula STJ n. 7.
Não obstante, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, juízo natural do recurso interpos
to
(art. 1.042, §4.º/CPC)¿
;

O Recurso de Agravo em Recurso Especial nº 1.285.091, publicada no DJe/STJ de 16/05/2018, transitou em julgado em 11/06/2018, conforme certidão de fl. 241.

A defesa impetrou
Habeas Corpus nº 208.225 - PA
perante o Supremo Tribunal Federal, com pedido de liminar, por meio do impetrante Américo Lins da Silva Leal e outros em favor de Josuel Torres Pantoja, contra Acórdão do STJ, que
negou provimento ao agravo regimental no HC 661.708/PA;

A Ministra Rosa Weber proferiu decisão no dia 03.11.2021, nos seguintes termos:
¿Ante o exposto, forte nos art. 21, §1º, e 192, RISTF, não conheço do Writ, mas concedo a ordem de Habeas Corpus, de ofício, para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos da orientação em referência,
proceda a nova dosimetria da pena imposta ao paciente e reexame do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. Tendo em vista a identidade jurídico processual entre o Paciente e o corréu David Henderson Dias Lopes, contra quem o decreto condenatório fixou pena igual a do paciente mediante os mesmos critérios de dosimetria, estendo a ordem a dito corréu, nos termos do art. 580, do CPP.¿

É o relatório, que ora submeto à douta revisão
.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
VOTO

Da análise detida dos autos, verifica-se às fls. 387/389, decisão do Supremo Tribunal Federal, determinando que este E. Tribunal, proceda nova dosimetria da pena imposta ao paciente (Josuel Torres) e reexamine o regime inicial de cumprimento de pena, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, estendendo a ordem ao corréu (David Henderson).

Passa-se a proceder o ajuste determinado.
DO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da decisão que determina o ajuste da dosimetria da pena (fls. 387/389), a Ministra Rosa Weber, não conheceu do HC nº 208.225 Pará, impetrado pela defesa de JOSUEL, no entanto, concedeu a ordem de ofício, entendendo pela ocorrência de flagrante ilegalidade em razão do
bis in idem
, na consideração da natureza da droga para análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, e parra determinar o grau mínimo de redução de pena, na terceira fase, relacionado à aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Cumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal, passo a proceder o ajuste da pena do réu
JOSUEL TORRES PANTOJA
:

Na primeira fase da dosimetria da pena
afasto
a valoração negativa das circunstâncias do crime, e fixo a pena-base no seu
MÍNIMO LEGAL
, sendo
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem valoradas na segunda fase da dosimetria da pena.

Na terceira fase da dosimetria da pena, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e diminuo a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a elevada quantidade e a natureza da droga (cerca de 15,85 gramas de substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, conforme fls. 19/20.

Destarte, torno concreta e definitiva a pena de
JOSUEL TORRES PANTOJA
em
4 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que a pena fixada supera 04 (quatro) anos.
DAVID HENDERSON DIAS LOPES

Na primeira fase da dosimetria da pena
afasto
a valoração negativa das circunstâncias do crime, e fixo a pena-base no seu
MÍNIMO LEGAL
, sendo
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem valoradas na segunda fase da dosimetria da pena.

Na terceira fase da dosimetria da pena, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e diminuo a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a elevada quantidade e a natureza da droga (cerca de 15,85 gramas de substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, conforme fls. 19/20.
Destarte, torno concreta e definitiva a pena de
DAVID HENDERSON DIAS LOPES
em
4 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que a pena fixada supera 04 (quatro) anos.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, reforma-se a dosimetria da pena de
DAVID HENDERSON DIAS LOPES e JOSUEL TORRES PANTOJA
para
4 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB.

É COMO VOTO.

Belém/PA,
16 de dezembro de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator